Tribunal: TJDFT
Processo: 0719922-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719922-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Brasil Tronic Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda. - ME e Brasil Tronic Comércio de Eletro Eletrônicos EIRELI contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III – ID no 26960988). 2. Processo foi devolvido para a pauta em 20/9/2021 e incluído na 38a Sessão Ordinária Virtual, período de 14/10 a 21/10. 3. Em 21/9/2021 foi prolatada sentença na origem, que concedeu a segurança (ID no 103766081). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (autos de no 0700350-86.2021.8.07.0018) foi prolatada sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento e o agravo interno em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO